Tribunal: TJBA
Processo: 0542653-54.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0542653-54.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros (2) Advogado(s): GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA , EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, FABIANO MIRANDA DE CARVALHO, DAMIANE APARECIDA ALVES CORGOSINHO APELADO: CLEMENTINO MACHADO CORDEIRO e outros (2) Advogado(s):FABIANO MIRANDA DE CARVALHO, EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO, GABRIELA DA CUNHA FURQUIM DE ALMEIDA, MARIANA COUTINHO MACHADO DOS SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO FORA DO ROL DA ANS. RANIBIZUMABE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde de autogestão contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao custeio do medicamento Ranibizumabe (Lucentis), ao reembolso de despesas suportadas pelo beneficiário e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura de tratamento prescrito para edema macular crônico em paciente idoso e vulnerável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de medicamento fora do rol da ANS e manter a condenação da operadora, bem como se há necessidade de acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses suscitadas pela embargante, inclusive quanto à negativa de cobertura de tratamento fora do rol da ANS, ao preenchimento dos requisitos fixados pelo STF na ADI n.º 7.265, ao reembolso das despesas suportadas pelo beneficiário e à configuração do dano moral. 5. A relação jurídica, embora não submetida ao CDC por se tratar de entidade de autogestão, submete-se aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana. No caso, a negativa de cobertura foi reputada abusiva, diante do preenchimento dos requisitos excepcionais para cobertura do medicamento prescrito e da gravidade do quadro clínico do paciente. 6. As alegações deduzidas nos aclaratórios revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e veiculam pretensão incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração. 7. O pedido de prequestionamento não exige o acolhimento dos embargos, bastando que a matéria jurídica tenha sido efetivamente enfrentada no acórdão, observando-se o disposto no art. 1.025 do CPC. 8. Inaplicável, no caso, a multa por embargos protelatórios, ausente demonstração de abuso do direito de recorrer, incidindo a orientação da Súmula n.º 98 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Tendo o acórdão enfrentado de forma suficiente as teses deduzidas pela parte, impõe-se o não acolhimento dos aclaratórios. 3. O pedido de prequestionamento observa o art. 1.025 do CPC, sem necessidade de acolhimento dos embargos para esse fim. 4. Não cabe aplicação de multa quando ausente demonstração de abuso do direito de recorrer." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1.º, III, 5.º, caput, 6.º, 196 e 199; CC, art. 422; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 98; STJ, EREsp n.º 1.891.795/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2.ª Seção, j. 03.04.2025; STJ, Súmula n.º 608; STF, ADI nº 7.265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.09.2025; TJBA, Apelação Cível nº 0042022-75.2011.8.05.0001, j. 30.07.2024; TJMG, Embargos de Declaração nº 5027679-78.2023.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª Câmara Cível, j. 01.07.2025, pub. 02.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração n.º 0542653-54.2014.8.05.0001 em que figuram como Embargante - GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE e Embargados - CLEMENTINO MACHADO CORDEIRO e OUTROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NÃO ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23